Tribunal: TJMT
Processo: 0005399-77.2007.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005399-77.2007.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), LEONORA ENTRETENIMENTO LTDA - CNPJ: 05.551.586/0001-04 (AGRAVADO), ERLLON RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS - CPF: 778.524.001-91 (AGRAVADO), MARCO LEANDRO MUNCHEN (AGRAVADO), DAVID BORGES ISAAC MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 301.676.508-07 (ADVOGADO), EVANDRO ALVES DA SILVA GRILI - CPF: 145.423.258-73 (ADVOGADO), ANDRE LUIS SOARES DA CRUZ (AGRAVADO), WALTER AUGUSTO PETERS (AGRAVADO), ANDRE LUIS SOARES DA CRUZ - CPF: 837.182.301-00 (AGRAVADO), WALTER AUGUSTO PETERS - CPF: 691.162.881-49 (AGRAVADO), MARCO LEANDRO MUNCHEN - CPF: 691.065.411-00 (AGRAVADO), JOSE LUIZ MATTHES - CPF: 046.311.598-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0005399-77.2007.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: LEONORA ENTRETENIMENTO LTDA, ERLLON RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS, ANDRE LUIS SOARES DA CRUZ, WALTER AUGUSTO PETERS, MARCO LEANDRO MUNCHEN

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4º, DA LEF. CIÊNCIA DA PENHORA INFRUTÍFERA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal proposta contra Leonora Entretenimento Ltda. e outros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão agravada aplicou corretamente os marcos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) se houve efetiva inércia da Fazenda Pública após a penhora infrutífera; e (iii) se seria aplicável ao caso a Súmula 106 do STJ, em razão de suposta morosidade judicial.

III. Razões de decidir

2.

A decisão agravada aplicou corretamente a sistemática do Tema 566/STJ (REsp 1.340.553/RS), fixando como termo inicial da suspensão o dia da ciência da Fazenda Pública sobre a penhora infrutífera (07.12.2015), com posterior início do prazo prescricional em 17.12.2016, resultando na prescrição intercorrente em 17.12.2021.

3.

Não houve causa interruptiva ou suspensiva após a ciência da penhora infrutífera. A simples alegação de diligências genéricas, desacompanhadas de atos processuais concretos, não é suficiente para afastar a prescrição.

5.

A Súmula 106/STJ exige comprovação objetiva de que a paralisação se deu por entraves do Judiciário, o que não restou demonstrado nos autos. As diligências da Fazenda foram regularmente apreciadas, inexistindo omissão judicial apta a deslocar os prazos da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal quando, transcorrido o prazo de suspensão previsto no art. 40, § 2º, da LEF, não houver causa interruptiva ou suspensiva. 2.

A inaplicabilidade da Súmula 106/STJ pressupõe demonstração inequívoca de que a paralisação do feito decorreu exclusivamente de entraves atribuíveis ao Poder Judiciário, hipótese afastada quando as diligências promovidas pela Fazenda Pública foram regularmente apreciadas pelo juízo.”

Dispositivos relevantes citados:
LEF, art. 40, §§ 2º e 4º; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.10.2014 (Tema 566); STJ, Súmula 106; TJMT, Apelação Cível nº 0008904-25.2016.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0005399-77.2007.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: LEONORA ENTRETENIMENTO LTDA, ERLLON RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS, ANDRE LUIS SOARES DA CRUZ, WALTER AUGUSTO PETERS, MARCO LEANDRO MUNCHEN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão monocrática desta Relatora (Id. 297048374) que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu a Execução Fiscal de origem, ajuizada em desfavor de
Leonora Entretenimento Ltda.
e
Outros
, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, sob os seguintes argumentos:

1.

Violação à
Súmula 106
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pois a paralisação do processo executivo não decorreu de sua inércia, mas sim da morosidade dos mecanismos do Poder Judiciário.

2.

Inocorrência da prescrição intercorrente, por não terem sido preenchidos os requisitos legais, notadamente a ausência de intimação da Fazenda Pública sobre a não localização de bens e a inércia processual que não lhe pode ser imputada.

3.

Necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal.

Apesar de devidamente intimada, as partes agravadas não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 317073861).

Dispensa a intervenção ministerial, nos termos da Súmula nº 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0005399-77.2007.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: LEONORA ENTRETENIMENTO LTDA, ERLLON RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS, ANDRE LUIS SOARES DA CRUZ, WALTER AUGUSTO PETERS, MARCO LEANDRO MUNCHEN

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível e tempestivo, conforme se depreende dos autos, preenchendo os requisitos de admissibilidade previstos no art.
1.021
do Código de Processo Civil.

O agravante insurge-se contra a decisão monocrática que manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente, sustentando, em síntese, que: (i) não houve correta indicação dos marcos temporais; (ii) a Fazenda Pública não permaneceu inerte; (iii) eventual demora decorreu de falhas do Poder Judiciário, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

Sem razão o agravante.

1. Da correta aplicação dos marcos temporais

A decisão agravada aplicou corretamente a sistemática do REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), identificando com precisão os marcos temporais:

·

07/12/2015:
Ciência da Fazenda Pública sobre penhora online infrutífera

·

07/12/2016:
Término do prazo de suspensão de 1 ano (art. 40, §2º, LEF)

·

17/12/2016:
Início automático do prazo prescricional quinquenal

·

17/12/2021:
Consumação da prescrição intercorrente

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o prazo de suspensão se inicia automaticamente com a ciência da Fazenda sobre a não localização de bens, independentemente de despacho judicial.

2. Da ausência de causa interruptiva ou suspensiva

Após a ciência da penhora infrutífera em dezembro de 2015, não houve qualquer ato capaz de interromper ou suspender o prazo prescricional. A mera alegação de diligências, sem demonstração de atos concretos eficazes, não afasta a prescrição.

O STJ é claro: após o término do prazo de suspensão de 1 ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos, salvo comprovada causa interruptiva, o que não ocorreu.

3. Da inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ

Para aplicação da Súmula 106 do STJ, é necessária a demonstração concreta de que a demora decorreu exclusivamente de falhas do Judiciário.

No caso, o agravante não comprovou que requereu diligências tempestivas que deixaram de ser apreciadas ou que houve demora injustificada na análise de seus pedidos. As diligências requeridas foram devidamente apreciadas pelo juízo de origem.

A simples alegação genérica de morosidade judicial, sem demonstração específica, não afasta a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“Mera alegação de entraves estruturais do Poder Judiciário, desacompanhada de prova de obstáculos concretos, não afasta a responsabilidade da Fazenda Pública pela paralisação do feito.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00089042520168110015, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2025)

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento suscitado, registro que todos os dispositivos legais pertinentes foram devidamente analisados na decisão monocrática, especialmente o artigo 40 da LEF e a Súmula 106 do STJ.

A decisão monocrática está em perfeita harmonia com a jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025